Tribunal: STJ
Processo: 1002367-29.2016.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907922 - SP (2021
/0165922-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PIACENTINI & CIA. LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
EMBARGADO
: HARSCO METALS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
FELIPE GRAÇA BASTOS ESTEVES - RJ122082
RACHEL MAÇALAM SAAB LIMA - RJ186648
CAROLINA ALBEK COSENDEY - RJ222301
EMBARGADO
: SFDRUMOND ESTRUTURAS METALICAS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FRANCO DRUMOND - MG148356
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO
MONITÓRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83
/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 030ce8f6-2095-43d2-a2c7-de006564a5cc

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907922 - SP (2021
/0165922-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PIACENTINI & CIA. LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
EMBARGADO
: HARSCO METALS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
FELIPE GRAÇA BASTOS ESTEVES - RJ122082
RACHEL MAÇALAM SAAB LIMA - RJ186648
CAROLINA ALBEK COSENDEY - RJ222301
EMBARGADO
: SFDRUMOND ESTRUTURAS METALICAS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FRANCO DRUMOND - MG148356
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO
MONITÓRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83
/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Piacentini & Cia LTDA. em
face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROVA ESCRITA. REEXAME. SÚMULA N. 5 E 7/STJ. COMPETÊNCIA.
DOMICÍLIO DO DEVEDOR. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Afirma que são "inexistentes os canhotos assinados, comprovatórios da
entrega dos serviços, insofismável que a prova documental apta a comprovar a efetiva
prestação dos serviços seriam as medições dos serviços que, também não foram
acostadas aos autos, consoante se infere dos autos, ora reproduzidos" (e-STJ, fl.
1.436).
Documento eletrônico VDA48135077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 56757f7b-b12a-4d05-b30d-a08109504f68

Defende que "não se trata de análise de prova, ou mesmo, de valoração de
prova documental, para que se fale em incidência das Súmulas 5 e 7 deste C. STJ,
mas sim, em ausência de prova documental, reconhecida pelas Instâncias Ordinárias
(o que não precisa ser revisto ou analisado, porque reconhecido expressamente),
como óbice para o manejo de ação monitória" (e-STJ, fl. 1.437).
Pede o acolhimento do recurso.
Impugnação da parte contrária no sentido de que todas as questões
veiculadas já foram examinadas nesta Casa e que o recurso apresentado é protelatório.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida. O recurso é, aliás, evidentemente
protelatório.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a
ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Eles servem para suprimento de omissões, correção de erros materiais e
esclarecimento de obscuridades e contradições porventura existentes no julgado, de tal
forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a
prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TRANSPORTE. ACIDENTE. DANO MORAL
COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO.
APLICAÇÃO
NA
HIPÓTESE
CONCRETA.
DANOS
INDIVIDUAIS.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de
passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em
e
13/03/2012
.
30/05/2012
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do
STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/3/2019
22/3/2019

PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM - OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA
PREVISTA
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
Documento eletrônico VDA48135077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 56757f7b-b12a-4d05-b30d-a08109504f68

IRRECORRIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DOS
MUTUÁRIOS.
1. Petição recebida como embargos de declaração, em nome dos princípios da
economia processual e da fungibilidade.
2. Nos estreitos lindes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(PET no AgInt no AREsp 1293428/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
21/3/2019
26/3/2019

A parte, no caso dos autos, sequer aponta alguns dos vícios constantes na
norma de regência dos embargos de declaração.
Ressalte-se, por fim, que tanto esta Casa quanto o Tribunal de origem
examinaram exaustivamente a questão.
Leia-se, a propósito, excerto do acórdão embargado:

Concluiu-se, por fim, que "documentos que instruíram a peça vestibular revelam-se
absolutamente aptos a embasar a ação monitória, nos termos do artigo 700 do
Código de Processo Civil, especialmente o contrato anexado aos autos às fls. 25
/27 e os respectivos aditivos de fls. 28/48, bem como as notas fiscais anexadas às
fls. 49 /51. A relação jurídica entabulada entre as partes é incontroversa, bem
como a efetiva prestação dos serviços pela Autora, fato que restou amplamente
comprovado pela prova documental e testemunhal produzida na fase instrutória.
Assim sendo, ao contrário do que alegam as Apelantes, os documentos anexados
pela Autora revestem-se dos requisitos exigidos pelo artigo 700 do Código de
Processo Civil, revelando-se perfeitamente adequado o procedimento monitório
escolhido" (e-STJ, fl. 699).

É, portanto, inequívoca a intenção de protelar no resultado da lide, aviando
recurso desnecessário.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno a parte
embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 56757f7b-b12a-4d05-b30d-a08109504f68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.907.922 / SP
Número Registro: 2021/0165922-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023672920168260451
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HARSCO METALS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
FELIPE GRAÇA BASTOS ESTEVES - RJ122082
RACHEL MAÇALAM SAAB LIMA - RJ186648
CAROLINA ALBEK COSENDEY - RJ222301
AGRAVANTE : PIACENTINI & CIA. LTDA
ADVOGADOS : EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: HARSCO METALS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
FELIPE GRAÇA BASTOS ESTEVES - RJ122082
RACHEL MAÇALAM SAAB LIMA - RJ186648
CAROLINA ALBEK COSENDEY - RJ222301
AGRAVADO
: PIACENTINI & CIA. LTDA
ADVOGADOS : EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: SFDRUMOND ESTRUTURAS METALICAS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FRANCO DRUMOND - MG148356
Documento eletrônico VDA48410851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 15a404a9-ca62-4c0e-a07c-8b4b18bda31c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PIACENTINI & CIA. LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
EMBARGADO : HARSCO METALS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
FELIPE GRAÇA BASTOS ESTEVES - RJ122082
RACHEL MAÇALAM SAAB LIMA - RJ186648
CAROLINA ALBEK COSENDEY - RJ222301
EMBARGADO : SFDRUMOND ESTRUTURAS METALICAS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FRANCO DRUMOND - MG148356
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
17/06/2025
23/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 15a404a9-ca62-4c0e-a07c-8b4b18bda31c